Tribunal: TJMT
Processo: 1003410-74.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003410-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[W.P.X. LOCACOES LTDA - CNPJ: 22.212.519/0001-76 (APELANTE), FABIO DUTRA MATANA - CPF: 004.439.069-63 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. TRANSPORTE DE MAQUINÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração e de crédito tributário constituído em razão do transporte de maquinário desacompanhado de documentação fiscal considerada idônea. A parte apelante sustentou que a operação decorria de contrato de locação de bens móveis, hipótese em que não haveria incidência de ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autuação fiscal é ilegal diante da alegação de que o transporte de maquinário estava vinculado a contrato de locação, apto a afastar a incidência do ICMS, e se a documentação apresentada era suficiente para comprovar a regularidade da operação.

III. Razões de decidir

3. A não incidência do ICMS nas saídas de máquinas e equipamentos em razão de locação depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na legislação tributária estadual, especialmente a existência de contrato entre as partes, seu prévio registro em cartório e a comprovação do retorno do bem no prazo legal ou contratual.

4. A ausência de prova do registro prévio do contrato de locação em cartório, requisito imprescindível à época da ocorrência dos fatos, impede o reconhecimento da natureza locatícia da operação para fins fiscais e afasta a incidência da regra de não tributação invocada.

5. Além disso, a fiscalização constatou outras inconsistências na cadeia documental da operação, como divergências entre notas fiscais e os bens transportados, inexistência de registro de passagem de notas fiscais no sistema fazendário estadual e ausência de documentos aptos a demonstrar retorno ou devolução de equipamentos anteriormente remetidos, o que compromete a idoneidade da documentação apresentada.

6. Inexistindo elementos capazes de infirmar as conclusões da fiscalização ou de demonstrar o atendimento aos requisitos legais para afastar a tributação, não se verifica ilegalidade na constituição do crédito tributário nem na lavratura do termo administrativo correspondente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A não incidência do ICMS sobre saída de máquinas e equipamentos em razão de locação exige comprovação cumulativa dos requisitos previstos na legislação tributária estadual, inclusive contrato previamente registrado em cartório, quando assim exigido pela norma vigente ao tempo dos fatos. 2. A ausência de documentação fiscal idônea e a existência de inconsistências na cadeia documental legitimam a autuação fiscal e a constituição do crédito tributário.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11; RICMS/MT, art. 5º, XV, a; RICMS/MT,
arts
. 35-A e 35-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1059; TJMT, APC 1012285-67.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
apelação cível interposta por
W.P.X. LOCAÇÕES LTDA
contra a sentença (Id. 337101398) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1003410-74.2022.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta
que a
operação autuada
decorreu de
“
contrato de locação de maquinário
”
, hipótese que não configuraria circulação jurídica de mercadoria apta a ensejar a incidência do ICMS.

Afirma que o transporte do equipamento
destinava-se
à substituição de maquinário anteriormente disponibilizado à empresa contratante, em razão de defeito mecânico apresentado pelo originalmente locado.

Defende que a autuação resultou de interpretação equivocada quanto à natureza da operação, uma vez que não houve transferência de propriedade do bem, mas mera remessa de equipamento vinculada à execução de contrato de locação.

Por fim, sustenta que
a ausência de registro do contrato de locação em cartório não constitui requisito para o reconhecimento da natureza jurídica da operação, tampouco poderia justificar a aplicação da multa correspondente a 30% do valor do bem transportado.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso
para
reformar a sentença
, a fim de
reconhecer a nulidade do procedimento administrativo e da Certidão de Dívida Ativa correspondente, com a consequente anulação da multa aplicada.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id.
337101405
).

Parecer do órgão ministerial pela ausência de interesse público ou coletivo na lide (Id.
349421377
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta por
W.P.X. LOCAÇÕES LTDA
contra a sentença (Id.
337101398
) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n.
1003410-74.2022.8.11.0041
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
a autuação decorreu de
uma
fiscalização realizada no Posto Fiscal Henrique Peixoto (MT), ocasião em que foram apresentados documentos referentes ao
maquinário transportado
.

A autoridade fazendária, ao examinar a documentação, identificou inconsistências relevantes, dentre as quais destaca-se:
i)
divergências entre os dados constantes das notas fiscais e as características dos equipamentos transportados;
ii
)
irregularidades na cadeia documental relativa à movimentação dos bens.

Além disso, verificou-se a
iii
)
inexistência de registro de passagem de determinadas notas fiscais no sistema fazendário estadual e
iv
)
ausência de documentação apta a demonstrar o retorno ou devolução de equipamentos anteriormente remetidos ao Estado de Mato Grosso, circunstâncias que comprometeram a regularidade documental da operação fiscalizada.

Diante dessas inconsistências,

a fiscalização
concluiu
que a documentação apresentada não possuía idoneidade suficiente para acobertar o transporte realizado, o que ensejou a lavratura do TAD n. 1151477-1 e a constituição do crédito tributário correspondente.

A parte autora, ora apelante, por sua vez,
alegou que a autuação fiscal decorreu de equívoco, sustentando que o transporte do equipamento apreendido estava vinculado à execução de
“contrato de locação de maquinário”
, circunstância que afastaria a incidência do ICMS e tornaria indevida a penalidade aplicada.

A controvérsia recursal reside, portanto, em verificar a legalidade da autuação fiscal e do crédito tributário constituído em razão da suposta irregularidade no transporte de maquinário desacompanhado de documentação idônea.

Pois bem.

C
omo cediço,
a regularidade das operações submetidas à fiscalização tributária exige a apresentação de documentação fiscal apta a demonstrar, de forma clara e inequívoca, a natureza jurídica da operação realizada.

No caso concreto, embora a apelante sustente tratar-se de operação decorrente de contrato de locação de bens móveis, os elementos constantes dos autos não demonstram
, inequivocamente,
o preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da hipótese de não incidência do imposto.

Cumpre registrar
que a própria Administração Fazendária do Estado de Mato Grosso já se manifestou sobre a matéria por meio da Consulta nº 030/2018 – GILT/SUNOR/SEFAZ/MT, na qual esclareceu que a não incidência do ICMS nas operações de locação de máquinas e equipamentos depende do atendimento estrito aos requisitos estabelecidos no Regulamento do ICMS.

Com efeito,
à época da operação fiscalizada (
2021)
,
encontrava-se vigente, com a seguinte redação, o artigo 5º do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso:

“
Art. 5º O imposto não incide sobre:

(...)

XV –
as
saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte (...) em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, nos seguintes prazos:

a) 120 dias, nos casos de locação ou empréstimo, desde que realizados
mediante contrato entre as partes, prévia e devidamente registrado em cartório
, podendo o prazo de retorno ser superior ao estabelecido se previsto em cláusula contratual
”
.

[sem destaque no original]

Da interpretação desse dispositivo,
tem-se
a hipótese de não incidência do imposto mediante o
atendimento cumulativo
de determinados requisitos, especialmente a formalização do contrato de locação, o seu prévio registro em cartório e a comprovação do retorno do bem no prazo legal ou contratual.

Nesse sentido, a mencionada Consulta nº 030/2018 – GILT/SUNOR/SEFAZ/MT esclarece que, ausente qualquer desses requisitos, a operação deixa de se enquadrar na hipótese de não incidência prevista na legislação tributária estadual.

No caso em exame, não há prova de que o contrato de locação invocado pela apelante estivesse devidamente registrado em cartório,
requisito expressamente exigido pela legislação tributária
vigente à época dos fatos para o reconhecimento da não incidência do ICMS.

A propósito, esse foi justamente o fundamento adotado pelo juízo de primeiro grau para julgar improcedente o pedido, ao concluir que a ausência de comprovação do atendimento aos requisitos previstos na legislação tributária estadual inviabiliza o reconhecimento da natureza locatícia da operação para fins fiscais.

Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar as conclusões da fiscalização ou demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para afastar a incidência do tributo, não se evidencia ilegalidade na atuação da Administração Fazendária.

Nesse sentido, é o entendimento desta c. Câmara em caso semelhante, inclusive sob minha relatoria: APC 1012285-67.2021.8.11.0041, j. 04.3.2026;

A
demais
,
a legislação estadual, notadamente os
arts
. 35-A e 35-B do mesmo diploma, exige que mercadorias e serviços estejam acompanhados de documentação fiscal idônea, considerando irregular a operação realizada sem o respectivo documento ou com documentação inadequada.

No tocante a isso,
a fiscalização constatou
,
ao
menos, quatro outras
irregularidades na cadeia documental da movimentação dos equipamentos, notadamente a inexistência de registro de passagem de determinadas notas fiscais no sistema fazendário estadual e a ausência de documentos fiscais que comprovassem o retorno ou devolução dos bens anteriormente remetidos ao Estado de Mato Grosso.

Diante dessas inconsistências, a autoridade fiscal
concluiu
que a documentação apresentada não possuía idoneidade suficiente para acobertar a operação de transporte,
o que também motivou a lavratura

d
o Termo de Apreensão e Depósito.

Portanto,
não se evidencia ilegalidade na atuação administrativa
, que se pautou nas informações técnicas obtidas no curso da fiscalização e na análise da documentação fiscal apresentada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a
quo
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e em observância ao Tema 1059/STJ, majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026